Tribunal: TCU
Processo: 023.062/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução do objeto e impugnação da prestação de contas de recursos repassados por força de termo de convênio que teve por objeto o diagnóstico sobre a infraestrutura e as políticas públicas nos projetos de assentamento no estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo em desfavor de Antônio Carlos Ribeiro de Souza, na condição de presidente da ONG Viradouro Contra a Fome, diante da inexecução do objeto e impugnação da prestação de contas dos recursos repassados por força do Termo de Convênio Incra/CRT/SP/10.000/2009 - Siconv/Siafi 725207/2009, celebrado entre a entidade e o Incra, que teve por objeto o diagnóstico sobre a infraestrutura e as políticas públicas nos projetos de assentamento Perdizes e Formiga, no estado de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso III, 210, 214, inciso III, 215 a 217, 267 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Carlos Ribeiro de Souza e pela ONG Viradouro Contra a Fome e julgar irregulares suas contas; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Antônio Carlos Ribeiro de Souza; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo-se, na oportunidade, o montante ressarcido: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 12/2/2010 R$ 50.000,00 D 10/9/2010 R$ 47.500,00 D 7/4/2011 R$ 35.000,00 D 6/7/2011 R$ 39.235,09 C 9.4. aplicar as multas de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a Antônio Carlos Ribeiro de Souza e à ONG Viradouro Contra a Fome, respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.